Tribunal: TJSP
Processo: 2171657-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.
1. Decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de veículo.
2. Inconformismo do banco autor acolhido.
3. Contrato de empréstimo para aquisição de veículo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.
1. Decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de veículo.
2. Inconformismo do banco autor acolhido.
3. Contrato de empréstimo para aquisição de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Inadimplemento da mutuária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. Providência suficiente para ajuizamento da ação de busca e apreensão. A falta de recebimento da notificação não impede a propositura da ação. Incumbe à devedora manter atualizados seus dados cadastrais perante o banco. Entendimento firmado pelo E. STJ. Tema 1132.
4. Recurso provido. Decisão reformada para afastar a determinação de comprovação da mora e deferir a liminar de busca e apreensão do veículo.